Tribunal: TJES
Processo: 0034937-14.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034937-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FABIANA FERREIRA DA CUNHA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO
– VÍCIO
S

INEXISTENTES
– MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.
Inexistem, no acórdão vergastado, os vícios da obscuridade e da omissão alegados. Nota-se, foi considerado todo o acervo probatório, porém, nenhuma das provas produzidas foi capaz de infirmar a conclusão de que a candidata apresenta deformidade nas cordas vocais e estava em tratamento ao tempo do teste de aptidão física do concurso público.

3.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

FABIANA FERREIRA DA CUNHA COSTA

em face do v. acórdão do evento 7506467, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela municipalidade e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, contidas no evento 7632184, a embargante afirma que o acórdão recorrido padece de obscuridade e omissão, pois “
O v. Acórdão “Id 7506467” não se baseou no laudo pericial judicial, mas no exame realizado pelo médico do recorrente
” e que “
O v. Acórdão relata que a perícia judicial foi produzida quase 08 (oito) anos após a inspeção médica oficial, o que não o desmerece, pois foram analisadas todas as documentações (exames, laudos) à época dos fatos
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
. Já a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
3
.

Nesse sentido, inexistem, no acórdão vergastado, os vícios em questão, pois foi devidamente fundamentado que:

[...]

De fato, o laudo médico que considerou a apelada inapta foi bastante sucinto ao informar apenas que ela foi submetida a exame médico e que se encontrava sem condições de saúde física e mental (fl. 33), porém, o exame médico referido explicitou a situação da candidata.

Nota-se, o médico do trabalho identificou, em um primeiro momento, que a candidata apresentava micronódulo no terço médio das cordas vocais e estava em tratamento de fonoterapia, considerando-a inapta temporariamente e sugerindo a prorrogação da posse e redução do tratamento clínico para posterior avaliação. Ocorre que, no retorno, constatada a impossibilidade de dilação do prazo para a posse no cargo e a persistência da lesão e do tratamento fonoterápico, a candidata permaneceu sendo considerada inapta (fls. 104/105v).

Ademais, a própria parte, em seu recurso administrativo, requereu a prorrogação de sua posse “
com tempo hábil de tratamento para uma nova perícia
” (fl. 46),
confessando que não estava em pleno gozo de sua saúde no momento do exame
.

Como é cediço, o critério da aptidão física é requisito para investidura em cargo público, constando expressamente do artigo 22 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.994/82):

Art. 22 - São requisitos para a posse, na primeira investidura em cargo público:

I - nacionalidade brasileira;

II - idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

III - pleno gozo de direitos políticos;

IV - quitação com as obrigações militares;

V - sanidade física e mental, comprovada em inspeção médica oficial;

VI - aptidão para o exercício do cargo;

VII - habilitação prévia em concurso público ou prova de seleção para acesso;

VIII - atendimento de condições especiais em regulamento para provimento de determinados cargos.

[...]

Nesse sentido, o Edital nº 001/2010, em seu item 16.2.1, previu que a etapa médica possuía caráter eliminatório:

16.2.1 Os candidatos nomeados serão submetidos a Exame Médico Oficial, de caráter eliminatório. Os exames serão planejados e executados pelo Município de Vitória. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

Desta feita, estando a apelada inapta ao tempo da realização da inspeção médica oficial, legítima foi a sua exclusão do certame.

Saliento que
os laudos acostados pela recorrida
, lavrados por seus médicos particulares, embora indiquem a apelada como apta,
não infirmam a
deformidade nas cordas vocais apresentada, nem mesmo
que a candidata estava em tratamento na ocasião (08.02.2012)
.

Ademais, conquanto a perícia judicial, produzida quase 08 (oito) anos após a inspeção médica oficial, tenha concluído que a apelada não estava incapaz para o trabalho e não estava no momento da perícia (fl. 163), a deformidade foi verificada no principal instrumento de trabalho de um professor: as cordas vocais.

Ainda que se trate de cargo para professora de educação física, matéria que, em regra, não demanda muitas aulas expositivas, por certo, a disciplina exige do professor uma maior capacidade vocal em aulas práticas, normalmente ministradas em ambiente aberto e ruidoso.

Autorizar o retorno ao concurso público de uma candidata que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ela terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. I - De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar a respeito das alegações da parte recorrente, ora embargante relativamente à necessidade de previsão legal para que seja realizado o teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu. II - Assim deve ser sanada a omissão apontada. Conforme informações da autoridade coatora (fl. 183) é clara a previsão legal de sanidade física, senão vejamos: "O artigo 9º, inciso VI, da Lei nº 4.878/1965, dispondo sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários da Polícia Civil da União e do Distrito Federal, preconiza serem "requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica". Em consonância, portanto, com o item 15 (quinze) do Edital questionado"III - O acórdão deixa clara também a previsão no edital, conforme se percebe do seguinte trecho: "Com efeito, o Edital prevê expressamente Teste de Aptidão Física com corrida de 12 (doze) minutos, tendo todos os candidatos cumprido a determinação, não podendo o candidato reprovado, agora, sem ter impugnado antecipadamente o Edital, pretender afastar do cenário jurídico o respectivo ato administrativo restritivo de direito. A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora apelante fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo Exame Físico". lV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do Recurso Especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em Lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDCL no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica. VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.289.861; Proc. 2018/0106897-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 05/02/2019; DJE 14/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-
LHE

PRO
VIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

[...] (grifos nossos)

Nota-se, ao contrário do que aduz a embargante, foi considerado todo o acervo probatório, porém, nenhuma das provas produzidas foi capaz de infirmar a conclusão de que a candidata apresenta deformidade nas cordas vocais e estava em tratamento ao tempo do teste de aptidão física do concurso público.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

3
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)